Tribunal: STF
Processo: RE 1409383
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-Doc. 59):



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEF. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. CÁLCULO INCORRETO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO CONSTANTE DO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 9.424/96. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Irresignação recursal contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, pelo acolhimento da prescrição, nos termos do art. 269, IV, do CPC, em face do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o eventual pagamento da última parcela da verba discutida (2007) e a data do ajuizamento da ação (30.03.2015). (e-STJ Fl.275) Documento recebido eletronicamente da origem 



    2. Prescrição afastada. O Município apelante, na condição de substituído na ação coletiva proposta pela FEMURN - Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, se beneficiou com a interrupção do prazo prescricional de processo coletivo ajuizado pela referida Federação, mesmo tendo sido, em grau de recurso, extinto sem resolução do mérito por este TRF5. 



    3. A prescrição foi interrompida com a citação da União na Ação Coletiva no ano de 2006 e voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença de extinção daquele feito, em 13.02.2014, de modo que não decorridos dois anos e meio desde então até o ajuizamento da presente ação individual (30/03/2015). 



    4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 2/6/10, pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), ao julgar o REsp 1.101.015/BA (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI), concluiu que, "para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional". Precedente:(STJ, AGA 201000169754, Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJE DATA:12/11/2010). 



    5. Deve ser tomado como termo final do pagamento das parcelas devidas na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 53/2006, tendo em vista a extinção do FUNDEF e criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que inclui além da educação fundamental, também a educação básica, e tem critérios distintos de cálculo. 



    6. Condena-se a União em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    7. Apelação provida para julgar procedente a ação.”



    Sustenta a recorrente violação do art. 97 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Defende, inicialmente, que, “tratando-se de pretensão em desfavor da Fazenda Pública, impende que seja observada a incidência da prescrição, notadamente a quinquenal, nos termos do Dec-Lei nº 20.910/32”.



    Afirma recorrente que “a correta aplicação da sistemática do FUNDEF consiste em atribuir-se um valor mínimo p/ aluno, a ser observado nacionalmente. Este, por sua vez, teria como limite aquele encontrado como menor valor entre todas as entidades da Federação. Significa dizer: a cada ente federativo cabe realizar o cálculo concernente à receita destinada ao Fundo e dividir pelo número de alunos matriculados, bem como a estimativa de novos alunos, de sorte que a partir daí cada ente federativo tem um valor mínimo destinado ao FUNDEF”.



    Assevera que o “acordão recorrido, ao recusar aplicação do art. 100, § 12, da CF/88 (e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), mesmo tendo esse c. STF limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da CF/88”.



    Decido.



    No que se refere à prescrição, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente, nesse ponto, não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    Quanto ao artigo 97 da Carta da República e os critérios de incidência dos juros e correção monetária, também não procede o apelo, haja vista que essa questão carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram dessa matéria, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Por fim, o Plenário do STF ao examinar o RE nº 636.978/PI-RG, feito paradigma do Tema 422 da repercussão geral, da relatoria do Ministro Cezar Peluso - Presidente, concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente